Tribunal: TJBA
Processo: 0000119-61.2009.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000119-61.2009.8.05.0088 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA NEVES SILVA Advogado(s): GERCINO HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO FILHO, MURILO MARTINS CAMELO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. ART. 156, I, DO CTN C/C ART. 924, II, DO CPC. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. ART. 99 DO CPC. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA. DEFERIMENTO COM EFEITOS PROSPECTIVOS. MATÉRIAS SUSCITADAS NA APELAÇÃO ESTRANHAS AO CONTEÚDO DA SENTENÇA. LIMITES OBJETIVOS DA DEVOLUÇÃO RECURSAL. ARTS. 1.013 E 1.014 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIAS ESTRANHAS À SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO LÓGICA. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL QUANTO À DISCUSSÃO DA HIGIDEZ DA COBRANÇA E DO REDIRECIONAMENTO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO QUE ACOLHEU, PARCIALMENTE, A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR FATO IMPUTÁVEL AO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 90 DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. É juridicamente possível a formulação do pedido de gratuidade da justiça em grau recursal, conforme dispõe o art. 99 do CPC, desde que não elidida a presunção de hipossuficiência, a qual, no caso concreto, mostrou-se corroborada por elementos objetivos relativos à condição econômico-financeira da apelante, notadamente sua idade avançada, impondo-se o deferimento do benefício com efeitos prospectivos. 2. No mais, as matérias suscitadas na apelação que não guardam correspondência com o conteúdo da sentença recorrida não se submetem à apreciação do Tribunal, em observância aos limites objetivos da devolução recursal previstos nos arts. 1.013 e 1.014 do CPC, sob pena de supressão de instância e violação à preclusão lógica. 3. Analisando a questão de fundo, ressalto que o pagamento integral do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal constitui causa extintiva do crédito, nos termos do art. 156, I, do CTN, impondo a extinção do feito executivo com fundamento no art. 924, II, do CPC. Tal circunstância acarreta a perda superveniente do interesse processual quanto à apreciação de teses defensivas relativas à validade da cobrança e ao redirecionamento da execução, porquanto ausente utilidade prática no provimento jurisdicional pretendido. 4. Extinta a execução fiscal em razão de fato imputável ao executado — pagamento do débito após o ajuizamento da ação — subsiste a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por aplicação do princípio da causalidade, nos termos do art. 90 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ, devendo, contudo, ser suspensa a exigibilidade da verba honorária enquanto perdurar a situação de hipossuficiência reconhecida. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, dar parcial provimento ao recurso tão somente para deferir a gratuidade de justiça, mantendo-se incólume a sentença no mérito, suspensa, contudo, a exigibilidade das custas e honorários em razão do deferimento da benesse. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000119-61.2009.8.05.0088, em que figuram como apelante MARIA NEVES SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO TÃO SOMENTE PARA DEFERIR A GRATUIDADE DE JUSTIÇA, mantendo-se, no mérito, incólume a sentença recorrida, que extinguiu a execução fiscal em razão do pagamento do débito, nos termos do art. 156, I, do Código Tributário Nacional, c/c art. 924, II, do Código de Processo Civil, bem como a condenação da parte apelante em custas e honorários, suspendendo-se, contudo, a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, nos termos do voto do relator. Salvador, .